Tribunal: TJDFT
Processo: 0720095-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO DE BENS. LOCAL DESCONHECIDO. DILIGÊNCIA IMPOSSÍVEL DE SER CUMPRIDA. PENHORA DE COTAS EMPRESARIAIS. PEDIDO NÃO APRECIADO PELO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO.
1. Para que haja a busca e apreensão de bens em determinado local, deve-se ter ao menos indícios ou elementos mínimos de prova de que o bem objeto da busca esteja no local diligenciado. Quanto não há informação do local ou da residência dos devedores onde os bens penhoráveis possam estar, a busca e penhora se torna impossível.
2. Quando não há pedido analisado pelo juízo a quo, não há como apreciá-lo nesta seara recursal, sob pena de nítida supressão de instância, o que é vedado.
3. Recurso conhecido e desprovido.